Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DUPLO EFEITO. EFICÁCIA. TÍTULO JUDICIAL.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado antes do acórdão do Recurso Especial anular as decisões proferidas pelo TJDFT, determinando novo julgamento do apelo, restaurando o efeito suspensivo do recurso e, portanto, impedindo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.
2. Possível, portanto, o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade para suspender a execução provisória até ulterior julgamento do apelo interposto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.